Tribunal: STF
Processo: Rcl 60969
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA DE FUNDO SEMELHANTE ÀQUELA DEBATIDA NO ARE 1.453.161. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE CASOS SEMELHANTES NO ARE 1.453.161. RECLAMAÇÃO SOBRESTADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dirce Sanches Zamora contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0000648- 24.2014.8.26.0346, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 42 e nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903, e 4.937.



    Em 25/09/2023, proferi decisão negando seguimento à reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em decisão que restou assim ementada:



    RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ARTIGO 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADI´S 4.901, 4.902 4.903, 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Em face desta decisão, a reclamante interpôs agravo interno (doc. 31), postulando a reforma do decisum para o fim de se julgar procedente a reclamação.



    Verifica-se, porém, que a E. Primeira Turma, em sessão presencial realizada em 07/11/2023, apreciou o ARE 1.453.161, cujo objeto é semelhante ao tema debatido na presente reclamação, tendo assim deliberado:



    A Turma, por unanimidade, determinou o sobrestamento do presente recurso até o julgamento dos embargos de declaração nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade 42 (todas de relatoria do Min. Luiz Fux), e fixou entendimento de que casos semelhantes deverão ser sobrestados, nos termos do voto reajustado do Ministro Alexandre de Moraes, Relator. 



    Presidência do Ministro Alexandre de Moraes. Primeira Turma, 07.11.2023. Presidência do Senhor Ministro Alexandre de Moraes. Presentes à Sessão os Senhores Ministros Cármen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin.



    A matéria debatida naquele feito é semelhante à discutida na presente reclamação, na medida em que versa sobre a retroatividade ou não do vigente Código Florestal (Lei 12.651/2012) à luz do quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade 42.



    Ex positis, presente a similitude da matéria subjacente à presente reclamação àquela versada no ARE 1.453.161, reconsidero a decisão anterior, que negou seguimento à reclamação, e DETERMINO O SOBRESTAMENTO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO com fundamento no art. 21, inciso XX, do Regimento Interno.



    Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto.



    Publique-se



    Brasília, 23 de novembro de 2023.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente